Tribunal: TJMT
Processo: 1031822-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031822-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (EMBARGADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (EMBARGADO), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA - CPF: 023.509.821-30 (EMBARGADO), DANIELE MATOS DO NASCIMENTO (EMBARGADO), MATEOS PESSOA (EMBARGADO), MOACIR BUENO XAVIER (EMBARGADO), SEVERINA LOURENCO DA SILVA (EMBARGADO), ANTONIO GOMES (EMBARGADO), VALDECIR VELOSO DA ROSA (EMBARGADO), MARA DE LOURDES (EMBARGADO), ADELMO CILIATE (EMBARGADO), RODRIGO VELOSO DA ROSA - CPF: 061.077.011-09 (EMBARGADO), MADEIREIRA FLORESTA LTDA - CNPJ: 01.174.200/0001-23 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
A
gravo de
I
nstrumento interposto em Embargos de Terceiro, o qual manteve decisão de indeferimento do pedido de suspensão da ação principal e de reunião de processos, bem como autorizou a produção de prova pericial.

Fato relevante
. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, por ausência de enfrentamento do risco de decisões conflitantes e pela suposta incompatibilidade entre a natureza possessória da demanda e a necessidade de perícia técnica.

A decisão recorrida
. O acórdão rejeitou a pretensão da parte embargante, mantendo a tramitação autônoma das ações e a necessidade da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao risco de decisões conflitantes diante da tramitação paralela dos processos; e (
ii
) saber se houve contradição ao se determinar a produção de prova pericial em ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não foram identificadas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, conforme os parâmetros do art. 1.022 do CPC.

O colegiado esclareceu que a suspensão da ação principal ou a reunião dos feitos depende da prova da posse ou do domínio, o que ainda não ocorreu, considerando que a instrução está em curso.

A decisão fundamentou a necessidade da perícia diante da controvérsia técnica sobre a delimitação da área e possível sobreposição de glebas, sendo compatível com a natureza possessória da demanda.

O inconformismo da parte não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração, que não servem para rediscussão do mérito.

O pedido de prequestionamento não prospera na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não justifica o uso dos embargos para rediscussão do mérito. 3. A produção de prova pericial é compatível com demandas possessórias, quando envolvem aspectos técnicos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §§ 1º e 3º; 370; 560; 561; 675; 678; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro,
que
indeferiu o pedido de suspensão da ação principal e de reunião dos feitos, bem como manteve a produção de prova pericial.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria sido enfrentado o risco concreto de decisões conflitantes decorrente da tramitação paralela dos processos e de que haveria incompatibilidade entre a natureza possessória da demanda e a determinação de prova pericial.

Requer o prequestionamento dos arts. 55, §§ 1º e 3º, 370, 560, 561, 675, 678 e 1.022 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão
teria sido omisso e contraditório, especialmente
quanto ao risco de decisões conflitantes entre os feitos conexos e à necessidade de prova pericial em demanda de natureza possessória.

Conforme se extrai do
aresto
, todas as questões relevantes à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O
Colegiado consignou expressamente que
a suspensão da ação principal ou a reunião dos feitos pressupõe decisão que reconheça suficientemente provada a posse ou o domínio
, o que não ocorreu, uma vez que a instrução probatória ainda se encontra em curso, razão pela qual não se v
erifica
risco jurídico concreto que imponha a coordenação processual pretendida.

Do mesmo modo, foi claramente fundamentada a
necessidade da prova pericial
, destacando-se que, embora se trate de demanda possessória, a controvérsia envolve
delimitação técnica da área e possível sobreposição de glebas
, circunstâncias que justificam a produção de prova técnica, à luz do art. 370 do CPC.

Assim, não há qualquer incoerência lógica entre a natureza da demanda e a determinação da perícia, tratando-se, em verdade, de inconformismo da parte com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Ressalte-se, ainda, que este recurso
não se presta à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes
, salvo em hipóteses excepcionais de efetiva presença dos vícios legais, o que não se verifica no caso.

Quanto ao pedido de prequestionamento
, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
,
os embargos não se
destinam
ao fim exclusivo de provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Atente-se ao disposto no artigo
1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026